Tribunal: TJSP
Processo: 2191365-80.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação ajuizada contra ato de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consistente em acórdão que declarou a irregularidade cometida no âmbito do Pregão Presencial n.o 18/2018, do Município de Santa Gertrudes, assim como do contrato administrativo dele decorrente – Incompetência originária deste E. Tribunal de Justiça para apreciar o writ constitucional –

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação ajuizada contra ato de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consistente em acórdão que declarou a irregularidade cometida no âmbito do Pregão Presencial n.o 18/2018, do Município de Santa Gertrudes, assim como do contrato administrativo dele decorrente – Incompetência originária deste E. Tribunal de Justiça para apreciar o writ constitucional – Inteligência do artigo 74, III, da Constituição Estadual – Declinação da competência – Ação mandamental não conhecida, com determinação de remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.